Tribunal: TCU
Processo: 017.753/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4712/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de aposentadoria deferida pela Gerência Executiva do INSS no Recife - PE em favor de Valdomiro Alves de Moura; Considerando que, por meio do Acórdão 6.396/2017 prolatado pela 2a Câmara na Sessão de 11/7/2017, o TCU considerou o ato ilegal, negando-lhe o respectivo registro, e fixou o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que a unidade jurisdicionada providenciasse a suspensão dos pagamentos inerentes à aludida aposentadoria ilegal; Considerando que, cientificada da deliberação em 7/8/2017 (Peças 9 e 10), a Gerência Executiva do INSS em Recife - PE apresentou o pedido de prorrogação de prazo, em 28/11/2017, tendo ele sido indeferido em 1o/5/2018 (Peças 13 e 14), pois não teria restado suficientemente esclarecido que as providências preliminares obstariam o pronto cumprimento do aludido Acórdão 6396/2017-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, durante o monitoramento (Peça 19), ao verificar a demora na exclusão da parcela impugnada pelo TCU, com a sua ocorrência apenas em julho de 2018, e sem o cadastrado do novo ato de aposentadoria em nome do interessado, a unidade técnica promoveu a audiência de Georges Sostenes Antunes, como então gerente executivo de Recursos Humanos da Gerência Executiva do INSS em Recife - PE (Peça 22); Considerando que o Sr. George Sostenes Antunes Lima comprovou que, à época da prolação do acórdão, já teria sido exonerado do cargo de gerente executivo, em conformidade com a Portaria da Secretaria Executiva do então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário de 27/7/2016 (Peças 26 e 27); Considerando que, diante disso, a unidade técnica propôs o acolhimento das razões de justificativa oferecidas por George Sostenes Antunes Lima e a promoção de diligência junto ao órgão de origem para que informe o nome e o CPF do gestor responsável pelo cumprimento das determinações prolatadas pelo Acórdão 6369/2017-TCU-Segunda Câmara , em 11/7/2017; Considerando, por fim, que o parecer do Ministério Público junto ao TCU (Peça 33) estaria nesse mesmo sentido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em acolher as razões de justificativa oferecidas por George Sostenes Antunes Lima; e prolatar a determinação abaixo indicada; 1. Processo TC- Processo 017.753/2017-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Valdomiro Alves de Moura (CPF XXX.406.504-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Recife - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Sefip promova a devida diligência junto à Gerência Executiva do INSS em Recife - PE para que informe o nome e o CPF do gestor responsável pelo cumprimento das determinações prolatadas pelo Acórdão 6369/2017-TCU-Segunda Câmara , em 11/7/2017.